Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734449-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ARMANDO LOPES DA SILVA REU: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 44414217, os exequentes postulam a transferência do montante que se encontra depositado em juízo, por meio do sistema de “pagamento eletrônico na modalidade PIX”, para a conta bancária do escritório de advocacia, indicando o CNPJ cadastrado como chave para esse fim. No entanto, este Relator desconhece a existência de convênio firmado por este egrégio Tribunal nesse sentido. Diante disso, determino a expedição de alvará de levantamento do valor depositado no ID no 43416742 em favor dos credores. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator